Tribunal: TJDFT
Processo: 0752824-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JOSE MAURO CARVALHO BAHIA (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 198559110, dos autos de origem) nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato c/c tutela de urgência, no 0743968-93.2025.8.07.0001, proposta em face de COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (agravados/réus), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, na qual o requerente pedia a suspensão imediata das cobranças das parcelas mensais e da taxa de manutenção, bem como que a ré se abstivesse de inscrever seu nome em cadastros de devedores, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID 78927104), o agravante/autor afirma, em síntese, que fechou contrato de férias compartilhadas com o agravado/réu, sendo que, ao analisar o contrato, o autor se deu conta de que foi apresentado informações de forma parcial, isso porque identificou que havia cláusulas abusivas quanto à obrigação essencial e que, em virtude disso, nunca utilizou e que também não irá utilizar o contrato de programa de férias. Sustenta que a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender ausentes os requisitos autorizadores da concessão da medida, merece reparo tanto em relação à possibilidade de resilição no caso concreto como em relação à expressa previsão contratual, que dá a prerrogativa às partes de resilição unilateral do pacto. Argumenta que, além disso, é incontroverso que os agravantes requereram a resilição do pacto, conforme se retira do contato feito junto à ré por e-mail juntado aos autos e não impugnado pelas agravadas, sendo que, uma vez que nenhuma parte é obrigada a permanecer no contrato, a divergência está limitada apenas à questão da multa contratual devida ou não, em virtude da rescisão operada e que, sendo assim, a autorização judicial de suspensão das parcelas é medida que inclusive convalida o direito disponível contratual das partes. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela antecipada recursal para que as agravadas suspendam as cobranças das parcelas vincendas até decisão final no processo, sob pena de multa diária. Preparo (ID 78932375). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, na qual o requerente pedia a suspensão imediata das cobranças das parcelas mensais e da taxa de manutenção, bem como que a ré se abstivesse de inscrever seu nome em cadastros de devedores, sob pena de multa diária. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator